Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704707-17.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o retorno dos autos para rejulgamento da apelação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, ante a análise do Tema 1002 do STF. Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se. Brasília, 23 de outubro de 2023 18:02:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador